Tribunal: STJ
Processo: 0307464-64.2017.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699580 - SC(2024/0272198-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: A.P REAL ESTATE INVESTIMENTS BRASIL CONSTRUTORA
LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
EMBARGADO
: DANIEL RICARDO BASTOS
EMBARGADO
: MARINA LUISA SILVA BASTOS
ADVOGADO
: DOUGLAS FILIPI MAFRA - SC029525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados
2.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56164647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 24e932a6-efac-4938-9dbe-3a095043b6ad

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 24e932a6-efac-4938-9dbe-3a095043b6ad

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699580 - SC(2024/0272198-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: A.P REAL ESTATE INVESTIMENTS BRASIL CONSTRUTORA
LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
EMBARGADO
: DANIEL RICARDO BASTOS
EMBARGADO
: MARINA LUISA SILVA BASTOS
ADVOGADO
: DOUGLAS FILIPI MAFRA - SC029525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados
2.
.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por A.P REAL ESTATE
, contra o acórdão de fls. 779-780, e-
INVESTIMENTS BRASIL CONSTRUTORA LTDA
STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora insurgente.
O aresto em questão está assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55849753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:04
Código de Controle do Documento: 50f3be65-dd96-4514-8ca7-fb095c28c53f

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas
aos autos, concluiu que houve descumprimento contratual pela parte ora
agravante e, por isso, não é possível exigir os valores de contratos aditivos.
Alterar tal conclusão demandaria o reexame de cláusulas contratuais, fatos e
provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
2.1 A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (fls. 779-780, e-STJ)
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 795-800, e-STJ), nos quais a
parte embargante afirma omissão quanto à obrigatoriedade de julgamento conjunto de
ações conexas (art. 55, § 1o, do
, e contradição no reconhecimento de
CPC/2015)
inexistência de conexão frente à utilização de fundamentos da ação de rescisão
contratual (fls. 797-798, e-STJ); omissão quanto às teses de enriquecimento sem
causa, violação à boa-fé objetiva e venire contra factum proprium, à luz dos arts. 187,
884 e 885 do Código Civil (fls. 798-799, e-STJ); omissão quanto ao dissídio
jurisprudencial regularmente demonstrado, e indevida aplicação de óbices sumulares
(Súmulas
e
; por analogia, 283 e
) quando, segundo sustenta, a
5/STJ
7/STJ
284/STF
controvérsia seria de revaloração jurídica de fatos incontroversos (fls. 797-799, e-STJ).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que a parte
não demonstrou a existência de vício hábil a macular o julgado, possuindo o recurso
nítido caráter infringente.
. Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
1
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
. 2. No caso
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
Documento eletrônico VDA55849753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:04
Código de Controle do Documento: 50f3be65-dd96-4514-8ca7-fb095c28c53f

dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
07/06/2016)
se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
3.
art. 1.022
CPC/2015.
Os
embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
. 4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 799.126/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)
No caso, não há infringência ao
do CPC, diante da suficiente
art. 1.022
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 781-783, e-STJ).
Na hipótese, o
embargado não possui vício sanável por embargos
decisum
de declaração, pois esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia com base no
entendimento desta Corte, expondo de forma clara as razões do desprovimento do
agravo interno. É o que se extrai dos seguintes trechos do julgado:
1. A parte ora insurgente aponta violação aos artigos 489 e 1.022 do
ao
CPC/15,
argumento de que o Tribunal
não se manifestou sobre a violação do
a quo
§ 1o, do CPC e arts. 187, 884 e 885, todos do CC e a tese de
art. 55,
venire
.
contra factum proprium
Todavia, da leitura do acórdão proferido em embargos de declaração (fls. 622-
624, e-STJ), denota-se que a questão apontada como omissa fora apreciada
pelo órgão julgador, de forma ampla e fundamentada, consoante se infere dos
seguintes trechos:
Não há como se cogitar do apontado vício, pois o acórdão embargado
consignou expressamente a inexistência de conexão entre esta
(autos n. 0306244-
monitória e a ação de rescisão contratual
65.2016.8.24.0033).
Essa questão, aliás, já foi apreciada naquele processo e, por isso, o
julgado combatido reportou-se àquela decisão para assentar que a
reunião dos feitos é desnecessária, uma vez que, além de não se
constatar prejuízo às partes, seria impossível o julgamento
simultâneo porque a demanda de rescisão há muito foi julgada
(Evento 16 da fase recursal).
A
aventou também a existência de omissão
embargada/reconvinda
relativamente à responsabilidade civil, sob o argumento de que a
pretensão monitória não está relacionada à culpa pelo desfazimento do
negócio jurídico, mas diz respeito aos prejuízos decorrentes das alterações
na unidade imobiliária promovidas a pedido da parte adversa.
Conforme pontuado no julgado questionado, a cobrança da multa prevista
nos aditivos “seria cabível em caso de extinção do contrato originário
motivada pelos
” (Evento 16 da fase recursal).
compradores/embargantes
Considerando que a rescisão do contrato de compra e venda foi
motivada pelo descumprimento por parte da construtora - e não pelos
compradores -, este Colegiado concluiu pela impertinência da
Documento eletrônico VDA55849753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:04
Código de Controle do Documento: 50f3be65-dd96-4514-8ca7-fb095c28c53f

pretensão monitória fulcrada nos termos aditivos ao ajuste originário
rescindido.
Como se percebe, as matérias foram adequadamente abordadas no
acórdão, sendo o raciocínio linear e coerente, inexistindo equívocos ou
desacordos entre os fundamentos declinados.
Não se vislumbra, portanto, a omissão apontada.
[...]
2. A parte insurgente apontou ainda, violação dos arts. 55 do CPC, 187, 884 e
885, todos do CC, ao argumento de que, uma vez conexas as ações, elas
deveriam ter sido julgadas em conjunto. Ademais, a manutenção da decisão
recorrida implica violação da boa-fé, enriquecimento sem causa da parte
contrária, uma vez que a restituição dos valores é devid.
[...]
No caso dos autos, após análise do acervo fático-probatório, o Tribunal de
origem entendeu que houve descumprimento contratual por parte da ora
recorrente e, por isso, não é possível exigir os valores dos termos aditivos.
Desse modo, a aferição da procedência dos argumentos trazidos no recurso
exigiria por parte desta Corte o reexame de matéria fática, bem como a reanálise
de cláusulas contratuais, procedimentos vedados na estreita via do recurso
especial, consoante entendimento sumulado nos enunciados
e
5/STJ
7/STJ.
[...]
Da leitura do trecho do acórdão recorrido ora colacionado, infere-se, dos autos a
total dissonância entre as razões do apelo extremo e a fundamentação utilizada
na decisão impugnada.
O recurso especial defende que é necessária a reunião dos autos para
julgamento conjunto em razão da conexão entre as duas ações.
Os fundamentos em destaque utilizados pelo órgão julgador no acórdão ora
impugnado, portanto, não foram atacados nas razões do apelo extremo. Assim,
a discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido
obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência, por analogia, dos
óbices das Súmulas 283 e 284 do STF
Dos trechos supracitados, denota-se que o acórdão apontou, de forma
expressa e suficiente, as razões do desprovimento do recurso. Os aclaratórios visam,
em verdade, rediscutir o julgado, atribuindo-lhe efeito infringente, providência inviável
na via recursal estreita.
Pretende a parte embargante a superação dos óbices aplicados, pretensão
inviável em sede de embargos de declaração.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles
que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
Documento eletrônico VDA55849753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:04
Código de Controle do Documento: 50f3be65-dd96-4514-8ca7-fb095c28c53f

fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS,
DJe
[grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023)
Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos com intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
. Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA55849753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:04
Código de Controle do Documento: 50f3be65-dd96-4514-8ca7-fb095c28c53f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.699.580 / SC
Número Registro: 2024/0272198-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03062446520168240033 03074646420178240033 3062446520168240033 3074646420178240033
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A.P REAL ESTATE INVESTIMENTS BRASIL CONSTRUTORA
LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
AGRAVADO
: DANIEL RICARDO BASTOS
AGRAVADO
: MARINA LUISA SILVA BASTOS
ADVOGADO
: DOUGLAS FILIPI MAFRA - SC029525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A.P REAL ESTATE INVESTIMENTS BRASIL CONSTRUTORA
LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR RIBAS BOENG - PR014430
HENRIQUE PASSARELI BRAUS - SC047910
EMBARGADO : DANIEL RICARDO BASTOS
EMBARGADO : MARINA LUISA SILVA BASTOS
Documento eletrônico VDA56087824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:06
Código de Controle do Documento: dbbb7d9a-513e-4688-b82d-7e8dc785f6a1

ADVOGADO
: DOUGLAS FILIPI MAFRA - SC029525
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:06
Código de Controle do Documento: dbbb7d9a-513e-4688-b82d-7e8dc785f6a1